Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. COMODATO. CONTRATO VERBAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. MORA. ALUGUEL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. A temporariedade é característica essencial do contrato de comodato, de maneira que é inadmissível adotar-se como termo final do contrato a morte do comodatário, sob pena de desconfiguração do instituto. Ante a impossibilidade de fixação de prazo vitalício e a inexistência de comprovação de outro prazo ajustado entre as partes, o contrato em questão deve ser compreendido como por prazo indeterminado. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel é meio adequado para constituir em mora os comodatários. Escoado o prazo fixado pelo proprietário sem a desocupação do imóvel, a posse configura-se como injusta, sendo cabível a condenação dos comodatários ao pagamento de aluguel até a efetiva restituição do imóvel, nos termos do artigo 582, do Código Civil. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil).